Tribunal: TJMT
Processo: 0025925-30.2016.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025925-30.2016.8.11.0042
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 89951494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –MEIOS FRAUDULENTOS - PROVAS DO CONCURSO PUBLICO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
2. A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu art. 10, §1o, in fine, é claro ao dispor que o aluno no curso de formação está sujeito às normas e regulamentos da carreira militar.
3. Ademais, em se tratando de processo administrativo, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa, sob pena de ofensa ao mérito administrativo. O Poder Judiciário somente pode rever sindicância, PAD ou qualquer outro processo administrativo quando este for eivado e de flagrante e manifesta ilegalidade.
4. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0025925-30.2016.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 31/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que “(...) os fundamentos contidos nas decisões proferidas no caso em tela, em especial o acórdão exarado, viola diretamente as disposições contidas nos artigos 166, 186 e 927 do Código Civil e Art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, além de encontrar-se em total divergência com o entendimento jurisprudencial sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos demais tribunais pátrios”.
Aduz, ainda que, “(...) resta claro pela simples análise dos presentes autos, que o fato apurado pelo Conselho de Disciplina e considerado pela Administração Militar como “transgressão disciplinar” é anterior ao ingresso do ora Recorrente as fileiras da Corporação, já que o mesmo teria sido praticado em uma das fases de concurso, portanto, quando o mesmo ainda era civil, não podendo desta forma ser submetido as normas castrenses”.
Afirma que “(...)quanto aos fatos apurados no Conselho de Disciplina em testilha inexiste a previsão de submeter aos rigores do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato grosso (Decreto no 1.329 de 21 de Abril de 1978 - RDPMMT), ações ou condutas anteriores ao ingresso nas fileiras da PMMT”.
Defende que “(...), pesou contra o ora Recorrente, no Conselho de Disciplina em análise, a imputação de, em tese, ter cometido transgressões disciplinares dispostas na Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e Decreto n° 1.329, de 21 de abril de 1978 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tal como se denota da Portaria de Instauração (fls. 02/03 - Anexo I dos documentos da inicial) e do Libelo Acusatório (fls. 143/147 - Anexo I dos documentos da inicial)”.
Assevera que restaram violados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) durante o procedimento administrativo demissório (Conselho de Disciplina).
Recurso tempestivo (id. 93182997) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 93205464).
Contrarrazões em id. 96924483.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, as teses apontadas, quais sejam, violação do acórdão ao artigo 337,§§1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
, a imputação de, em tese, ter cometido transgressões disciplinares dispostas na Lei Complementar n° 555, de 29 de dezembro de 2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e Decreto n° 1.329, de 21 de abril de 1978 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tal como se denota da Portaria de Instauração (fls. 02/03 - Anexo I dos documentos da inicial) e do Libelo Acusatório (fls. 143/147 - Anexo I dos documentos da inicial)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação à Lei Complementar Estadual no 555/2014 e ao Decreto Estadual no 1.329/1978, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 166, 186 e 927, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “Fica evidente os danos morais experimentados pelo Recorrente, eis que o mesmo restou indevidamente excluído da Corporação da Policia Militar”.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a título do quantum indenizatório:
“Quanto aos danos morais, leciona Yussef Said Cahali:
[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral (Dano Moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).
Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.
Não existem no caderno processual elementos suficientes que possam demonstrar a ocorrência de abalo anímico em razão da dispensa do serviço público, o que fere o preceito inscrito no art. 373, I, do CPC/2015, já que cabe ao autor o ônus da prova que alicerça o seu direito.
É certo que a perda de um emprego gera preocupações e dissabores, mas, no caso concreto, não se pode falar em abalo moral, ainda mais quando o ato de exoneração se reveste de motivação e de legalidade, e resulta de processo administrativo amparado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA PRATICADA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL. EXEGESE DO ART. 333, I DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I DO CPC/15). Em caso de pedido indenizatório decorrente de dano moral, o servidor público não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, motivo pelo qual incide a teoria da culpa prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente prova de culpa do réu, bem como de efetivo dano extrapatrimonial, o autor não faz jus à indenização pleiteada. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0001541-50.2010.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-10-2019).” (id. 85484493) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INDICADO PARA ASSUMIR FUNÇÃO DE GERENTE DE PARQUE. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO MOMENTO DA DEMISSÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR ARESTO QUE SE BASEOU NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Analisar as premissas do aresto que não reconheceu o desvio de função do Servidor, bem como entendeu pelo descabimento de indenização por danos morais ante a ausência de prova, depende de revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não prospera na via especial por força do óbice estatuído na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1140463/RS , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos artigo 5o, IV e LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 280, 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça